Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 73744864, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Ademais, a argumentação e os documentos apresentados pela agravante contemplam fatos que não foram suscitados anteriormente, razão pela qual não podem ser considerados. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411